Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-15.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001133-15.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
SAULO DANTAS DE SANTANA

APELADO: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIO JORGE MARTINS PAIVA, D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DE O VEÍCULO ESTAR REGISTRADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001133-15.2022.8.05.0111,
em que figuram, como embargante,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
, e, como embargados,
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ITABELA e PORTO SEGURO VEICULOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)